Tribunal: TJSP
Processo: 1003399-32.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Despesas condominiais - Cobrança - Inadimplemento incontroverso - Pagamento devido -Multa convencional sobre o fundo de reserva prevista em convenção - Imposição cabível - Juros moratórios legais incidentes sobre o valor da condenação a contar da citação - Apelo provido em parte.